Tribunal: TJMT
Processo: 1018373-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018373-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), EDIMA ARGUELHO DE FARIA - CPF: 918.105.311-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1018373-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDIMA ARGUELHO DE FARIA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE GARANTIA/AVAL PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA – INSUFICIÊNCIA PARA RESGUARDAR A PARCELA PATRIMONIAL DA CÔNJUGE MEEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PROVEITO ECONÔMICO EM FAVOR DA UNIDADE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE A GARANTIA ATINGIRÁ A MEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que, ao receber os Embargos de Terceiro, não suspendeu o trâmite da ação de execução, se não há nos autos elementos a indicar que
a garantia supostamente prestada sem outorga uxória atingirá a parte da meação da embargante, mormente se não houve nem mesmo determinação de penhora ou constrição de bens dos executados.

Ademais, a simples ausência de outorga uxória ao prestar o aval não resguarda a parcela patrimonial da cônjuge meeira, sendo necessário comprovação de que o negócio firmado pelo seu marido não se reverteu em proveito econômico da unidade familiar.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1018373-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDIMA ARGUELHO DE FARIA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDIMA ARGUELHO DE FARIA

nos
Embargos de Terceiro
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela ora agravante, e manteve o trâmite processual da ação de execução
.

Em síntese, sustenta a embargante que a decisão agravada permaneceu omissa quanto ao pedido de suspensão da tramitação da execução até o desfecho final dos embargos de terceiro.

Alega que a fiança/aval prestada na Cédula de Crédito Bancário no 004.616.464 – objeto da Ação de Execução no 100011-65.2017.8.11.0041, em que são partes o banco agravado (exequente) e Ricardo Arguelho de Faria - ME e Olavo da Costa Faria (executados) – é ineficaz, posto que apesar de a agravante ser casada com o executado Olavo (avalista da referida cédula), a sua qualificação constou como "solteiro e estudante".

No mais, aduz violação à Súmula 332 do STJ e ao artigo 1.647, inciso III, do Código Civil e, ao final, puna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 56177489).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 58677469).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1018373-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDIMA ARGUELHO DE FARIA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a ação principal visa o recebimento de crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário no 004.616.464, no valor de R$ 309.420,12 (trezentos e nove mil, quatrocentos e vinte reais e doze centavos), na qual o cônjuge da embargante/agravante, OLAVO DA COSTA FARIA,

figura como avalista.

Pois bem.

Pretende a agravante a suspensão do trâmite da ação executiva sob a alegação de ineficácia total da garantia de aval prestada pelo seu esposo, por ausência de outorga uxória.

Contudo, não se verifica, ao menos nesta fase de cognição sumária, elementos capazes de conceder o efeito suspensivo pretendido.

Primeiro porque, verifica-se que a execução de título extrajudicial 1000111-65.2017.8.11.0041 (ID

4556723 da demanda de origem) foi proposta em face de mais dois executados além do marido da agravante, inexistindo dos autos elementos a indicar que a garantia questionada atingirá

a parte da meação da recorrente.

Segundo, pois, em consulta ao andamento processual do feito executivo, observa-se que ainda não houve nem mesmo determinação de penhora ou constrição de bens dos executados, sequer havendo a citação de todos os ocupantes do polo passivo da ação.

Destarte, não se evidencia,
a priori
, perigo de dano na hipótese de não suspensão do feito executivo.

Além disso, imperioso destacar que a simples ausência de outorga uxória ao prestar o aval não resguarda a parcela patrimonial da cônjuge meeira, sendo necessária a comprovação de que o negócio firmado pelo seu marido não se reverteu em proveito econômico da unidade familiar.

Nesse sentido:

“
A simples ausência de outorga uxória quando da prestação do aval não basta para que a cônjuge meeira veja resguardada a sua parcela patrimonial. Faz-se, ainda, indispensável a comprovação de que o negócio entabulado por seu marido não veio em proveito da unidade familiar. Ônus da prova que, no caso concreto, cabia à embargante. Precedentes do STJ
.” (TJ/RS – 11a CCível – RAC no 70047249974 – Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva – j. em 04/04/2012)

Logo, há de ser mantida a decisão singular quanto ao recebimento dos Embargos de Terceiro sem efeito suspensivo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020